Tribunal: TJSP
Processo: 1009187-08.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelações – Reivindicatória c/c imissão na posse – Cerceamento de defesa não configurado – Legitimidade do autor para pleitear a posse do imóvel, por ser o detentor do domínio – Ausência de prova do pagamento do valor do imóvel ao legítimo proprietário – Ressarcimento de eventual pagamento por um corréu a outro que deverá ser buscado, se for o caso, por meio de ação própria – Não

Ementa:
Apelações – Reivindicatória c/c imissão na posse – Cerceamento de defesa não configurado – Legitimidade do autor para pleitear a posse do imóvel, por ser o detentor do domínio – Ausência de prova do pagamento do valor do imóvel ao legítimo proprietário – Ressarcimento de eventual pagamento por um corréu a outro que deverá ser buscado, se for o caso, por meio de ação própria – Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País – Inteligência do artigo 108 do Código Civil – Sentença mantida – Recursos desprovidos.